Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. RECUSA DO SUPOSTO GENITOR EM REALIZAR O EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PATERNIDADE RECONHECIDA. ALIMENTOS. DEVIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO.
1. Conforme o art. 2o-A, § 1o, da Lei 8.560/1992 e o enunciado da súmula n. 301/STJ, a recusa do suposto pai em se submeter ao exame de compatibilidade do código genético (DNA) gera presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório.
2. O apelante não atendeu à intimação para fornecer material genético para realização do exame, situação que atraiu a presunção prevista na lei e no verbete sumular mencionados.
3. Os elementos presentes nos autos, como fotografias e reproduções de mensagens, aliados à presunção de paternidade gerada pela resistência do recorrente em se submeter ao teste de DNA, trazem fortes evidências sobre o vínculo paterno-filial.
4. Inexiste no conjunto probatório elemento capaz de infirmar tal presunção ou impor dúvidas sobre as provas mencionadas.
5. Com base nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, considera-se descabida a pretensão de reduzir a pensão alimentícia fixada na sentença, tendo em vista as necessidades presumidas da alimentanda, menor impúbere, e a inexistência de elementos hábeis a indicar impossibilidade de prestar os alimentos. Por não se constatar excesso ou desproporcionalidade, o valor arbitrado para a obrigação alimentar deve ser mantido.
6. Negou-se provimento ao recurso.